Tribunal: CARF
Processo: 10166.729005/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.729005/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.188 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FERNANDO AMERICO ROZZANTE DE CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO
JUDICIAL. DEDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS.
Podem ser deduzidos da base de cálculo do imposto na DAA os honorários
advocatícios e periciais pagos, desde que relacionados ao recebimento de
rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-63.051 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 60 e segs.).
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida, em 07/11/2011, a Notificação de
Lançamento de fls. 19 a 22, relativa ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.729005/2011-40
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729005/2011-40

exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurado o crédito tributário assim
constituído (em Reais):
Imposto
990,79
Multa de Ofício (passível de redução)
743,09
Juros de Mora (calculados até 30/11/2011)
168,03
Total do Crédito Tributário
1.901,91
O lançamento foi decorrente da constatação de omissão de rendimentos recebidos da
Secretaria de Saúde do DF, no montante de R$ 25.999,45, correspondente à diferença
entre o valor informado em DIRF, R$ 409.552,60, e aquele declarado pelo Contribuinte,
R$ 383.553,15.
Cientificado do lançamento em 05/12/2011 (Aviso de Recebimento de fls. 35), o
Interessado protocolou, em 19/12/2011, a impugnação de fls. 02 a 06, juntamente com
os documentos de fls. 07 a 16, alegando que não se trata de omissão de rendimentos,
mas sim de pagamentos de honorários advocatícios e periciais relativos à Reclamação
Trabalhista no 162/86, que resultou no recebimento dos rendimentos da Secretaria de
Saúde do DF. Sustenta que a exclusão de tais pagamentos da base de cálculo do imposto
de renda tem fundamento no art. 12, da Lei no 7.713, de 1988.
Diante do exposto, requer que seja acolhida sua impugnação e cancelada a respectiva
Notificação de Lançamento.
Conforme Termo Circunstanciado de fls. 39 a 42 e Despacho Decisório de fls. 43, o
lançamento foi revisto, tendo sido decidido pela sua manutenção parcial, por considerar
que “Os valores dos honorários advocatícios e periciais passíveis de dedução no ajuste
anual correspondem a 80,93% do total pago, tendo em vista que, para efeito de cálculo
do rendimento sujeito ao ajuste anual, os rendimentos totais recebidos da ação devem
ser separados entre rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual, rendimentos
isentos/não-tributáveis e créditos sujeitos a ganho de capital (cessões)”.
Após a revisão do lançamento, restou um saldo de imposto a restituir de R$ 4.795,32.
Cientificado da decisão acima citada em 18/02/2013 (Aviso de Recebimento de fls. 50),
o Interessado não se manifestou.
Os autos foram encaminhados à DRJ/Brasília para julgamento, tendo sido distribuídos a
este Julgador.

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
O Impugnante alega que não se trata de omissão de rendimentos, mas sim de
pagamentos de honorários advocatícios e periciais relativos à Reclamação Trabalhista no
162/86, que resultou no recebimento dos rendimentos da Secretaria de Saúde do DF.
Acerca da dedução de tais despesas dos rendimentos recebidos, confira-se o disposto
parágrafo único do art. 56, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 1999, cuja matriz legal era o art. 12, da Lei no 7.713, de 1998,
vigente à época do fato gerador.
“Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no
mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização
monetária (Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).”
Como bem observado pela autoridade revisora, no Termo Circunstanciado de fls. 39 a
42, no caso de recebimento de rendimentos tributáveis e não tributáveis, os valores dos
honorários advocatícios e periciais pagos devem ser proporcionalizados no mesmo
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729005/2011-40

percentual dos rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual em relação ao total dos
rendimentos recebidos, haja vista que somente são passíveis de dedução os honorários
pagos sobre os rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual. Por conseguinte, correto
o procedimento da autoridade revisora, que efetuou o cálculo devido e apurou o
montante dos honorários passíveis de dedução (80,93% dos valores pagos) – R$
14.463,56 a título de honorários advocatícios, e R$ 6.576,86 a título de honorários
periciais (vide recibos de fls. 12 e 13) – posto que os rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual correspondem a R$ 80,93% dos rendimentos recebidos (fls. 40).
Por tais razões, deve ser mantida a omissão de rendimentos calculada pela autoridade
revisora, no montante de R$ 4.959,05.
Insta salientar que o Interessado não alegou que os valores recebidos da Secretaria de
Saúde do DF se tratam de rendimentos recebidos acumuladamente e, pelos documentos
contidos nos autos, não há como constatar esse fato.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, o que resulta no não
reconhecimento do direito creditório do Contribuinte, além daquele já reconhecido pela
autoridade revisora, correspondente a um saldo de imposto a restituir de R$ 4.795,32.

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 21/10/2016, Recurso Voluntário, fl. 75, sustentando, em apertada síntese, o direito à
dedução da totalidade das despesas advocatícias, uma vez que a lei não estabelece limitação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Honorários advocatícios e periciais – dedução da base de cálculo

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729005/2011-40

II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Em breve retomada da matéria objeto do presente julgamento, o recorrente
pretende ter deduzidas de sua base de cálculo o total de despesas com honorários profissionais,
alegando não haver limitação legal para tal benefício.
A turma julgadora na DRJ proporcionalizou, do total das despesas pagas, o que
foi de fato referente ao valor tributável dos rendimentos recebidos na ação judicial, permitindo
então a dedução dessa parcela.
Correta a interpretação da turma julgadora de piso. A despesa a ser deduzida deve
ser somente aquela que se refere à obtenção da parte da receita que é tributável, devendo ser
glosadas deduções de despesas relacionadas a receitas isentas. Nesses sentido o parágrafo 2o do
art. 12-A da lei 7.713/88, citada pelo recorrente em sua peça de defesa:
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010) grifo nosso

Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes e, portanto, deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.188 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.729005/2011-40

Fl. 95
DF CARF MF
Original